Tribunal: TJPA
Processo: 0843733-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843733-54.2021.8.14.0301

APELANTE: JONATAS SALES FIGUEIRA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL MANTIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que não conheceu de apelação em execução provisória, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, sustentando a existência de omissão quanto ao enfrentamento das razões recursais e pleiteando o reconhecimento da regularidade formal da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a admissibilidade da apelação anteriormente não conhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo sua utilização como sucedâneo recursal.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da dialeticidade recursal, demonstrando a ausência de correlação entre as razões da apelação e os fundamentos da decisão recorrida.

5.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o julgado analisa de forma clara e fundamentada o não conhecimento do recurso, evidenciando a desconexão argumentativa da parte recorrente.

6.

A pretensão da embargante consiste em rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

A reiteração de argumentos já analisados e superados caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

8.

A oposição de embargos sem demonstração de vício processual revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação de multa.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao reexame da admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a questão controvertida, ainda que em sentido desfavorável à parte.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

4.

A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.010, II e III; 1.026, § 2º; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no RMS 76532/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 15.12.2025; STJ, REsp 2243148/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.03.2026; TJPA, AI 0806297-52.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 26.01.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de
TAINARA KARINE DA SILVA LIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e DEIXO DE ACOLHER-LOS nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id.
33276850
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão id. 31933058-, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da execução provisória movida por JONATAS SALES FIGUEIRA, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, delimitou os efeitos de acordo homologado apenas à obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), mantendo-se a execução quanto à obrigação de pagar (indenização por danos morais, honorários e custas). A apelação alegou, entre outros pontos, que a execução não poderia prosseguir devido à pendência de recurso especial e à ausência de caução pelo exequente beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial quanto à necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 1.010, II e III, do CPC exige que o recorrente apresente razões recursais que se correlacionem diretamente com os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inobservância ao princípio da dialeticidade.

2.

As razões de apelação apresentadas pela UNIMED restringem-se à reiteração de alegações anteriormente superadas, especialmente sobre o levantamento de valores e a ausência de caução, sem enfrentar o ponto central da decisão recorrida, que distinguiu as obrigações de fazer e de pagar.

3.

A desconexão entre os fundamentos do recurso e a decisão impugnada configura ausência de dialeticidade, tornando o recurso inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerada inadmissível.

2.

A ausência de correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 520, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.04.2023; TJPA, ApCiv 0812763-45.2021.8.14.0051, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 28.04.2025; TJPA, AgInt no AI 0802481-67.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 06.03.2023; TJAM, ApCiv 0761416-39.2020.8.04.0001, Rel. Des. Domingos Chalub, j. 21.05.2024.

Inconformada a cooperativa de saúde
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, interpôs o presente recurso alegando que acórdão embargado incorreu em omissão ao concluir pela ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões de apelação teriam enfrentado, ainda que indiretamente, os fundamentos da decisão recorrida.

Sustenta, que a controvérsia envolve execução provisória de sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais, honorários advocatícios e custas, tendo sido objeto de impugnação quanto ao alegado excesso de execução, com depósito do valor que reputa incontroverso.

Assevera, ainda, que houve decisão no primeiro grau autorizando o levantamento de valores pelo exequente antes do trânsito em julgado, o que motivou a oposição de embargos de declaração naquela instância, nos quais se sustentou a necessidade de aguardar o trânsito em julgado, sustentando que posteriormente, foi celebrado acordo com o Hospital do Coração (HCOR), homologado judicialmente, ocasião em que se declarou a perda do objeto de embargos anteriormente opostos pela ora embargante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a alegada omissão, com o consequente reconhecimento da regularidade formal da apelação e seu processamento.

Em contrarrazões aos embargos de declaração, o embargado
JONATAS SALES FIGUEIRA
sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, afirmando que não há qualquer omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão da ausência de dialeticidade foi expressamente analisada e fundamentada.Ao final, pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

A embargante alega a existência de omissão no acórdão vergastado. Contudo, uma análise atenta da decisão colegiada (ID nº 32200853) revela, de forma cristalina, que a matéria foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O cerne da decisão embargada foi, precisamente, a análise da admissibilidade do recurso de apelação sob a ótica do
princípio da dialeticidade
. O acórdão foi explícito e fundamentado ao concluir pelo não conhecimento do apelo, consignando que:

"Não obstante, ao interpor o presente recurso de apelação, a parte recorrente deixou de atacar de forma específica os fundamentos da decisão embargada, restringindo-se a reeditar argumentos já enfrentados e superados por decisões anteriores (...).

(...) as razões de apelação não enfrentam o ponto central da decisão recorrida, qual seja, a distinção entre a obrigação de fazer pactuada no acordo celebrado com terceiro e a obrigação de pagar cuja titularidade é exclusiva do exequente. Ao contrário, a apelação limita-se a debater a legalidade do levantamento de valores efetuado ainda em 2021, questão superada e não relacionada à decisão que acolheu os embargos declaratórios."

Como se vê, o acórdão não foi omisso. Pelo contrário, dedicou-se a demonstrar, ponto a ponto, a
desconexão
entre as razões da apelação e os fundamentos da decisão que se pretendia reformar. A conclusão pela ausência de dialeticidade não foi arbitrária, mas sim o resultado lógico da análise do confronto entre as duas peças processuais.

O que a embargante denomina "omissão" é, na verdade, seu
mero descontentamento
com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A pretensão da recorrente é, por via transversa, obter um novo julgamento da admissibilidade de sua apelação, o que é manifestamente incabível na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, na manifestação da Douta Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes (id. 31133917), emite parecer pelo não conhecimento do recurso diante da ausência de enfrentamento os fundamentos adotados pelo julgador de primeiro grau, afirmando que o embargante, ora apelante busca rediscutir matéria preclusa, demonstrando a inépcia da petição recursal.

A doutrina processualista, a exemplo de Fredie Didier Jr., é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração não podem ser utilizados como um sucedâneo recursal para reverter uma decisão. Seu propósito é o de aperfeiçoar o julgado, e não o de substituí-lo.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL EVIDENTE IDENTIFICADO NA REDAÇÃO DO ITEM 3 DA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO OCORRENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA RETIFICAR PARTE DA EMENTA. 1. Consoante o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. 2. Na situação em análise, evidente o erro material, pois o fundamento transcrito para a ementa do acórdão não corresponde àquele constante da fundamentação do voto condutor e que deve prevalecer. 3. Assim, o item 3 da ementa do aresto recorrido passa a ter a seguinte redação: "3. Na hipótese ora examinada, apesar das alegações que agora faz a agravante, certo é que, nas razões do recurso ordinário, limitou-se a combater alguns dos muitos pilares independentes e autônomos do acórdão recorrido, desprestigiando outros que, isolados ou conjuntamente considerados, sustentam, só por si, a denegação da ordem."4. Quanto ao mais, a argumentação dos embargantes se dirige contra os fundamentos da decisão colegiada, que não conheceu do recurso ordinário, com a intenção de modificá-la, fim para o qual não se presta o recurso integrativo.5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir erro material.

(STJ - EDcl no AgInt no RMS: 00000000000000076532 RJ 2025/0215733-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, a orientação segue a mesma linha:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por erson">erson">VICENTINA RODRIGUES DE BRITO contra o Acórdão de ID 30561191, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade). A embargante alega que a decisão incorreu em omissão e erro material ao não considerar o pedido de justiça gratuita e ao exigir a dialeticidade de forma rigorosa, pleiteando a correção do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou erro material no acórdão embargado quanto à análise do pedido de justiça gratuita e da admissibilidade recursal; e (ii) se os embargos de declaração se prestam à rediscussão da matéria julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da admissibilidade do recurso originário, fundamentando que a parte recorrente não impugnou especificamente a decisão que indeferiu a gratuidade, mas sim partiu de premissa fática equivocada (suposto deferimento parcial). 4. Não há omissão ou erro material quando o órgão julgador decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte. A alegação de "excesso de formalismo" e a invocação de princípios constitucionais (acesso à justiça, primazia do mérito) revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 5. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, bastando que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida, o que ocorreu no caso (prequestionamento implícito).

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão embargado.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS CPC, art. 1.022; art. 932, III.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08062975220258140000 33495818, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado)

Desta feita, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada a matéria relativa à dialeticidade recursal, consignando expressamente que a apelação interposta pela embargante não impugnou os fundamentos centrais da decisão recorrida, limitando-se à repetição de argumentos dissociados do núcleo decisório, o que inviabilizou o conhecimento do recurso

Verifica-se que a oposição dos presentes embargos não tem outro propósito senão o de retardar o andamento do feito. A ausência de qualquer vício sanável pela via eleita e a clareza da decisão embargada evidenciam o caráter
manifestamente protelatório
do recurso, atraindo a incidência da sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém,

30 de março de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/04/2026